Tribunal: TJDFT
Processo: 0734003-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734003-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA STELLA EUGENIO DAMHA AGRAVADO: EDGAR ELIBIO SAUERESSIG NETO D E S P A C H O Intime-se o agravado para esclarecer, de forma pormenorizada e a partir da documentação carreada aos autos na 1a instância, a participação da agravante MARIA STELLA EUGÊNIO DAMHA no grupo econômico. Deverá o agravado indicar, objetivamente, em quais documentos e folhas do processo de origem (no 0725856-18.2021.8.07.0001) se encontram os elementos probatórios que vinculam a referida agravante à administração ou ao quadro societário das demais empresas, justificando sua inclusão no polo passivo da execução. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator